Tribunal: TJES
Processo: 5008742-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008742-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARGEU DE MORAIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇAS E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Argeu de Morais, contra decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5002661-73.2025.8.08.0006, por crimes sexuais praticados no seio familiar. A defesa alegou ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e requereu a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando:
(i) existência de indícios suficientes de autoria e materialidade;
(ii) necessidade de proteção à ordem pública;
(iii) risco à instrução criminal e à integridade das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como material audiovisual anexado aos autos.
4. A gravidade concreta dos fatos, consistentes em abusos sexuais sistemáticos contra várias vítimas vulneráveis no ambiente familiar, revela elevada periculosidade social.
5. A liberdade do paciente comprometeria a instrução criminal, diante de relatos de ameaças às vítimas, ainda em condição de vulnerabilidade.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se aplica, pois os efeitos das condutas e o risco de reiteração permanecem presentes.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para afastar a custódia, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diante da complexidade e gravidade dos delitos.
8. A decisão da autoridade coatora encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas imputadas, o risco à ordem pública e à instrução criminal.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A ameaça às vítimas e o contexto de violência familiar justificam a medida extrema para garantir a efetividade da persecução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 191872/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 23.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008742-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: ARGEU DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ – ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARGEU DE MORAIS
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ – ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5002661-73.2025.8.08.0006.

A defesa alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão se baseou em fundamentos genéricos, sem indícios suficientes de autoria ou demonstração do
periculum libertatis
, e que a segregação é desproporcional, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Requer, por fim, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 14123310.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 14375358), ratificando os fundamentos da decisão que decretou a custódia.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sede parecer (Id. 14422366) , manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós compulsar os autos
, entendo que a presente ordem deve ser denegada.

É cediço que,

o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado pelos elementos colhidos na fase inquisitorial. Há nos autos depoimentos de vítimas e testemunhas, além de material audiovisual (vídeo constante do ID 38705791), que fornecem suporte probatório mínimo à acusação.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está solidamente fundamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
.

A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente é manifesta. Os autos indicam um quadro de abusos sexuais sistemáticos e reiterados, praticados no seio familiar contra múltiplas vítimas vulneráveis, incluindo filhas, sobrinhas e netas.

Tal
modus operandi
revela uma periculosidade social acentuada e um profundo desrespeito à dignidade sexual, extrapolando a normalidade do tipo penal e justificando a segregação cautelar para acautelar o meio social.

Ademais, há relatos consistentes de que o paciente se valia de ameaças e intimidação para assegurar o silêncio das vítimas e sua impunidade, o que evidencia um risco claro e presente à instrução processual.

A liberdade do acusado, nesse contexto, poderia comprometer a colheita de provas isenta e coagir as ofendidas, que ainda se encontram em situação de extrema vulnerabilidade.

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, embora os abusos possam ter se iniciado há algum tempo, a situação de intimidação e o risco à integridade psicológica e física das vítimas persistem, legitimando a intervenção estatal para cessar a conduta delitiva e proteger as ofendidas.

Diante de tal cenário, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto que a liberdade do paciente representa. A complexidade dos fatos, a pluralidade de vítimas no âmbito familiar e o histórico de ameaças demandam uma medida mais enérgica para garantir a ordem pública e a devida instrução criminal.

Nesse sentido, a decisão da autoridade coatora não se mostra genérica, mas sim ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, estando em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. [...] a custódia preventiva do recorrente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo consta, o réu, prevalecendo-se de relações domésticas e da coabitação, na condição de pai da vítima, teria estuprado a menor [...]. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. (STJ - AgRg no RHC: 191872 MG 2023/0463423-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.